Tribunal: TJSP
Processo: 1005516-10.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Contratadas, pelo Município de Taboão da Serra, sem concurso público, mais de oitenta servidores, para funções diversas. A despeito da renda mensal de aposentadoria, pelo INSS, da ordem de R$ 4.217,20, o requerido se qualifica como médico e não apresenta nenhuma indicação da renda que obtém com o exercício da profissão, não comprovando por isso

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Contratadas, pelo Município de Taboão da Serra, sem concurso público, mais de oitenta servidores, para funções diversas. A despeito da renda mensal de aposentadoria, pelo INSS, da ordem de R$ 4.217,20, o requerido se qualifica como médico e não apresenta nenhuma indicação da renda que obtém com o exercício da profissão, não comprovando por isso falta de condições para arcar com as despesas do processo, preparo do recurso no valor de R$ 7.832,90, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Gratuidade indeferida. Dispensado, no entanto, o preparo do recurso, pelo imperativo de tratamento isonômico das partes, aplicando por simetria o disposto no artigo 18 da Lei 7347/1985, que dispensa o adiantamento de custas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Contratações, em caráter permanente, que não se enquadram na hipótese constitucional, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, artigo 37, IX. Ilegalidade reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado, também do correspondente processo administrativo. Burla ao imperativo constitucional de contratação mediante concurso público. Conduta dolosa. Sem evidência de situação emergencial a justificar as contratações. Violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Lei 8429/1992, artigo 11. Violação ao artigo 37, II e IX, da Constituição Federal e à Lei Municipal 852/1989. Sequer precedidas de processo seletivo simplificado. Sanções aplicadas pela sentença que são condizentes com a natureza e a gravidade da conduta, incluindo a multa civil, com natureza de penalidade, não de indenização, de dez vezes o valor da última remuneração. Demanda procedente. Requerido que é condenado em honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, em quinze por cento do valor da condenação, não se aplicando, por simetria, o disposto no artigo 18 da Lei 7347/1985, por ser a condenação por conduta dolosa incompatível com o pressuposto da boa-fé. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não provido o recurso do réu, providos em parte o do Município e o reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005516-10.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TABOÃO
DA
SERRA,
é
apelado/apelante EVILÁSIO CAVALCANTE DE FARIAS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e
deram provimento em parte ao recurso do Município e ao reexame necessário.
V.U. Sustentou oralmente o Dr. Carlos Eduardo de Toledo.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-10.2017.8.26.0609
2
VOTO No 35364
APELAÇÃO N° 1005516-10.2017.8.26.0609 (autos digitais)
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
APELANTES/APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO e EVILÁSIO CAVALCANTE
DE FARIAS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa.
Contratadas, pelo Município de Taboão da Serra, sem
concurso público, mais de oitenta servidores, para
funções diversas. A despeito da renda mensal de
aposentadoria, pelo INSS, da ordem de R$ 4.217,20, o
requerido se qualifica como médico e não apresenta
nenhuma indicação da renda que obtém com o exercício
da profissão, não comprovando por isso falta de
condições para arcar com as despesas do processo,
preparo do recurso no valor de R$ 7.832,90, sem
prejuízo do sustento próprio e da família. Gratuidade
indeferida. Dispensado, no entanto, o preparo do
recurso, pelo imperativo de tratamento isonômico das
partes, aplicando por simetria o disposto no artigo 18 da
Lei 7347/1985, que dispensa o adiantamento de custas.
Precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Contratações, em caráter permanente, que não se
enquadram na hipótese constitucional, por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de
excepcional interesse público, artigo 37, IX. Ilegalidade
reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado, também
do correspondente processo administrativo. Burla ao
imperativo
constitucional
de
contratação
mediante
concurso público. Conduta dolosa. Sem evidência de
situação emergencial a justificar as contratações.
Violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e
moralidade administrativa. Lei 8429/1992, artigo 11.
Violação ao artigo 37, II e IX, da Constituição Federal e à
Lei Municipal 852/1989. Sequer precedidas de processo
seletivo simplificado. Sanções aplicadas pela sentença
que são condizentes com a natureza e a gravidade da
conduta, incluindo a multa civil, com natureza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-10.2017.8.26.0609
3
penalidade, não de indenização, de dez vezes o valor da
última remuneração. Demanda procedente. Requerido
que é condenado em honorários advocatícios, também
pelo trabalho em grau de recurso, em quinze por cento
do valor da condenação, não se aplicando, por simetria,
o disposto no artigo 18 da Lei 7347/1985, por ser a
condenação por conduta dolosa incompatível com o
pressuposto da boa-fé. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça. Não provido o recurso do réu, providos em
parte o do Município e o reexame necessário.
Sentença proferida em 09 de março de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Ruslaine Romano, condenou o réu, então Prefeito do
Município de Taboão da Serra, por ato de improbidade administrativa, enquadrado no
artigo 11, I e V, da Lei no 8429/1992, de contratação de mais de oitenta servidores,
para funções diversas, sem concurso público, fora da hipótese constitucional, artigo
37, IX, de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, às penas de perda da função pública que estiver
exercendo; suspensão dos direitos políticos por quatro anos; multa civil à razão de
dez vezes o valor da última remuneração, atualizada e com juros de mora de um por
cento ao mês a partir do trânsito em julgado; e proibição de contratar com o Poder
Público ou perceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos, deixando de impor ressarcimento integral do
dano, correspondente à remuneração paga a esses servidores, porque prestaram os
correspondentes serviços, fls. 335/342.
Apela o Município autor pelo aumento da multa civil para
valor compatível com a gravidade da conduta dolosa e pela condenação em
honorários advocatícios; e o réu pela improcedência de demanda, com pedido de
gratuidade por estar aposentado pelo INSS, com valor mensal de R$ 4.217,20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-10.2017.8.26.0609
4
sustentando que as contratações respeitaram os princípios constitucionais e a Lei
Municipal 852/1989, artigo 2o,VI, porque motivadas por situação emergencial; que os
servidores foram contratados para áreas técnicas, como indicado pelo autor, por
necessidade temporária de atender aos munícipes, seguindo orientações dos órgãos
técnico, jurídico e administrativo no sentido da necessidade e legalidade das
contratações; com a nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso
público, os contratados temporários foram dispensados; não haver evidência de ter
agido de modo contrário ao interesse público; agiu de forma legal e com boa-fé;
ausência de dolo a tipificar conduta ímproba.
Recursos respondidos, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Com reexame necessário, em analogia com o disposto
no artigo 19 da Lei 4717/1965, das ações populares, conforme orientação assentada
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Embora com renda mensal de aposentadoria pelo INSS,
da ordem de R$ 4.217,20, o requerido se qualifica como médico, mas não apresenta
indicação alguma da renda que obtém com o exercício da profissão, fls. 255, 364 e
380/383, não comprovando por isso falta de condições para arcar com as despesas
do processo, preparo do recurso de R$ 7.832,90, sem prejuízo do sustento próprio e
da família, motivo pela qual se indefere o benefício da gratuidade.
Fica, no entanto, dispensado do preparo do recurso, pelo
imperativo de tratamento isonômico das partes, aplicando por simetria o disposto no
artigo 18 da Lei 7347/1985, que dispensa o adiantamento de custas (precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-10.2017.8.26.0609
5
Superior Tribunal de Justiça, apontados ao final deste voto).
O requerido exerceu mandado de Prefeito do Município
de Taboão da Serra de 2005 a 2012, instaurada sindicância administrativa apuração
de responsabilidade pela contratação de pessoal, no ano de 2007, sem concurso
público ou outro processo de seleção, que o Tribunal de Contas do Estado considerou
ilegal porque fora da hipótese constitucional, artigo 37, IX, de contratação por tempo
determinado - não teve determinação de prazo - para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público.
Foram contratos mais de oitenta servidores, para
variadas funções, como de assistente de desenvolvimento infantil, engenheiro
agrônomo, geógrafo, fisioterapeuta, médico e motorista.
Consta que foi realizado concurso público, em 2007,
edital no 1, de 20-07-2017, somente para o cargo de médico, aberto outro, para
cargos de assistente de desenvolvimento escolar e infantil, engenheiro agrônomo,
geógrafo e médico, somente em 29-12-2008, fls. 152/172.
Segundo a sentença, fls. 337, não demonstrou o
requerido qual foi a situação emergencial que o levou a realizar as referidas
contratações, limitando-se a alegar a necessidade da ocupação destes cargos, mas
não a legalidade em realizá-los em caráter temporário.
Com início do seu mandato em 2005, o requerido teve
tempo suficiente para prover esses cargos mediante concurso público, antes da
açodada contratação de servidores sem concurso, em 2007, sem determinação de
prazo, em afronta ao preceito constitucional, provavelmente para agradar eleitores e
alavancar a sua candidatura à reeleição no ano seguinte, que foi exitosa, menos ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-10.2017.8.26.0609
6
antes de abrir concurso para preenchimento desses cargos, fosse caso de não poder
aguardar pelo tempo que isso demanda.
Sendo cargos de natureza permanente, a contratação
sem concurso, que poderia ter sido aberto com bastante antecedência, a tempo de
provimento dos cargos antes dessa contratação, o que configura burla ao imperativo
constitucional, tanto que muitas delas perduraram por mais de doze meses.
Foram, portanto, violadas as disposições do artigo 37, II
e IX, da Constituição Federal, também da Lei Municipal no 852, de 06-09-1989, que
disciplina as contratações por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, com afronta aos princípios da legalidade,
impessoalidade e moralidade administrativa, com enquadramento no artigo 11 da Lei
no 8.429/92.
Tal o teor das referidas disposições constitucionais e da
lei municipal:
I Da Constituição Federal
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-10.2017.8.26.0609
7
nomeação e exoneração;
(...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;
II - Da lei municipal
Art. 2o As contratações a que se refere o artigo 1o serão
realizadas sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho e somente poderão
ocorrer nos seguintes casos:
I - calamidade pública;
II - inundações, enchentes, incêndios, epidemias ou
surtos;
III - campanhas de saúde pública;
IV - prejuízo ou perturbações na prestação de serviços
públicos essenciais;
V - casos de emergência, quando caracterizada a
urgência e inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer a
realização de eventos, ou ocasionar prejuízo à segurança e à saúde de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
VI - necessidade de pessoal em decorrência de
dispensa, demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria, nas unidades de
prestação de serviços essenciais, estando em tramitação processo para realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-10.2017.8.26.0609
8
concurso.
As sanções aplicadas pela sentença, de i) perda da
função pública que estiver exercendo; ii) suspensão dos direitos políticos por quatro
anos; iii) multa civil à razão de dez vezes o valor da última remuneração, atualizada e
com juros de mora de um por cento ao mês a partir do trânsito em julgado; e iiii)
proibição de contratar com o Poder Público ou perceber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, sem imposição de
ressarcimento de dano, eis que os contratados receberam remuneração por serviços
efetivamente prestados, são compatíveis com a gravidade da conduta, inclusive no
tocante à multa civil, que não tem natureza de ressarcimento, mas de penalidade.
Condena-se o requerido em honorários advocatícios,
também pelo trabalho em grau de recurso, à razão de quinze por cento do valor da
condenação, sem aplicar, por simetria, o disposto no artigo 18 da Lei 7347/1985, por
ser a condenação por conduta dolosa incompatível com o pressuposto da boa-fé,
sendo nesse sentido precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
IV - No mérito, tem-se que a jurisprudência desta Corte
Superior é firme no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em
honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente
má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art.
18 da Lei n. 7.347/85. Confira-se: AgInt nos EREsp n. 1.544.693/CE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019; AgInt no AREsp n.
506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-10.2017.8.26.0609
9
16/5/2019 e AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 317.587/SP, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 1o/4/2019. V - Agravo
interno improvido. AgInt no AREsp 1410128/RS, rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 22-04-2020, DJe 24-04-2020.
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso do réu e,
somente para condená-lo em honorários advocatícios, DÁ-SE parcial provimento ao
do Município e ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator